Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713989-31.2021.8.07.0000 Agravante Banco do Brasil S.A. Agravado Durval Leocadio Nogueira Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença, reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, afastou a competência do Juízo do local da residência do Exequente, ora Agravado, e reconheceu prejudicado o pedido de suspensão do feito ante o julgamento do EREsp 1319232/DF pelo C. Superior Tribunal de Justiça. O Agravante sustenta que o título judicial objeto de liquidação condenou solidariamente o Banco do Brasil, União e Banco Central no pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado no período (41,28%) e que embora o credor possa demandar somente contra um dos devedores por toda a dívida, a “medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo”. Argumenta que “o direito do credor em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores solidários ao processo, sem que se imponha ao credor, in casu, a reponsabilidade por ato da parte adversa, por conta de litigar com demandado não escolhido, haja vista a condenação do Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e da União, na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula seu provimento para que seja determinada a citação da União e do Banco Central do Brasil para formação de litisconsórcio passivo. Preparo regular à pág. 1 do ID 25406721. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: ... Não assiste razão ao executado em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. Prejudicado, também, o pedido de suspensão, diante do julgamento EREsp 1319232/DF, sem notícia de que tenha havido o deferimento de recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento naqueles autos. Também não há que se falar em competência do Juízo do local da residência do autor, ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. Convém destacar que o STF julgou o Tema 1075 da Repercussão Geral, fixando as tese de que é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, de modo que, embora a sentença coletiva tenha sido proferida no âmbito do TRF da 1a Região, os efeitos da coisa julgada não ficam adstritos aos limites territoriais do órgão julgador, abrangendo todo o território nacional. E a tangenciar a argumentação acima, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual requerido, de acordo com o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.319.232-DF. 2. No aludido recurso, a Colenda Corte Superior asseverou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%?. 2.1. Em seguida houve o julgamento do EREsp no 1.319.232-DF, que fixou o critério para o pagamento de juros de mora pela União e afastou a condenação dos réus em honorários de advogado. 2.2. Contra o aludido acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido pela Eminente Ministra Relatora. 3. Em razão de ter sido o acórdão proferido nos autos do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, inexiste óbice para o regular processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. “ (TJDFT. Agravo de Instrumento 07040696720208070000. 3a. Turma Cível. Rel. Des. ALVARO CIARLINI, DJe 03/06/2020). ... A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. No caso, o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das “diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior”. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. Ademais, em caso similar esta Eg. 7a Turma Cível já decidiu que, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. 2. Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do NCPC. 3. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, substituída por acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. 4. A condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravante, em ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 5. A faculdade exercida pelos agravantes decorre, a toda evidência, do que estatui o art. 275 do Código Civil. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Em harmonia com o referido entendimento e consentâneo com a disposição contida no art. 45, §3o, do NCPC, o enunciado 224 do Colendo Superior Tribunal de Justiça já dispunha que, verbis: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito". 9. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. 516, II, do NCPC. 10. Dada a peculiaridade das sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, assumiu-se o risco da pulverização de execuções individuais em Juízos diversos daquele que proferiu a sentença, sem que, com isso, evidencie-se tumulto ou dificuldades processuais insuperáveis. 11. A eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do coobrigado, ora agravado, em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. 12. Caso se verifique, no curso da execução, a indispensável necessidade de intervenção da União ou do Banco Central do Brasil, nenhum empecilho haverá para a remessa dos autos à justiça competente, em atenção à disciplina legal contida no art. 45 do NCPC. 13. Ação civil pública, de âmbito nacional, ajuizada pelo Ministério Público, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, que teve a eficácia da coisa julgada reconhecida de abrangência nacional, permite ao beneficiário ajuizar o respectivo cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no próprio Distrito Federal. 14. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão 1150827, 07187406620188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada nos presentes autos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator